Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO INICIAL VOLTADO PARA A PRÁTICA FRAUDULENTA NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. A fraude para fins de responsabilização penal não se caracteriza pelo mero descumprimento da obrigação assumida, só se configurando quando o agente visa a lucro ilícito.
3. Por se tratar de crime que exige o dolo antecedente em que a intenção de fraudar, induzir ou manter em erro do agente deve ser anterior à prática da conduta delitiva o elemento subjetivo deve ser devidamente caracterizado.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à tipicidade do fato, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.